Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. INTERNET. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA EM ESTOQUE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés/recorridas a restituírem o valor de R$142,00 (cento e quarenta e dois reais) a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que é indubitável o dano material sofrido pelo recorrente, visto que adquiriu um produto que não lhe foi devidamente entregue e não obteve a restituição do valor pago. De outro lado, entendeu que os fatos narrados não perpassam a qualidade de meros aborrecimento sendo descabida a indenização por dano moral.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que as recorridas não teriam feito nenhuma proposta para resolver a situação vivenciada, o que demonstraria verdadeiro descaso com o consumidor. Sustenta, portanto, que seria um exemplo elas serem condenadas indenizar o dano moral sofrido, de forma a evitar que outras pessoas sejam vítimas em situações semelhantes.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
5. A 1a recorrida, Magazine Luzia S.A, apresentou contrarrazões ID. 35337341. Em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença em seus termos.
6. A 2a recorrida, Luiza Lab Consultoria em Inovação Ltda, não apresentou contrarrazões.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da conduta das recorridas.
10. Da análise detida dos autos percebo que o recorrente efetuou a compra de uma capa de chuva na plataforma digital das recorridas, porém o negócio foi cancelado unilateralmente por elas, ao argumento de não haver o produto em estoque. Apesar do descumprimento contratual, o valor pago não foi restituído. A sentença condenou as recorridas a devolverem o valor do produto.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de evidente violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Ao analisar os autos concluo que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, não se caracterizando dano moral “in re ipsa”. Trago precedente desta 1a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1325217, 07097561620208070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.